Tribunal: TJDFT
Processo: 0733830-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733830-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON ALVES DE MOURA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida ao executado/agravante nos Embargos à Execução no 0704349-20.2025.8.07.0014 (ID 243485403). Todavia, em consulta ao processo originário (ID 245046791), verifico a existência de anterior agravo de instrumento distribuído à 5a Turma Cível, sob a relatoria da e. Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena (AGI 0723245-56.2025.8.07.0000). Assim, redistribua-se o processo à egrégia 5a Turma Cível (RITJDFT 81 § 1o). SÉRGIO ROCHA Desembargador